Tribunal: TJPA
Processo: 0816596-59.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2023-11-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0816596-59.2023.8.14.0000

PACIENTE: AGENOR DO CARMO MONTEIRO

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE BARCARENA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO.

PLEITO DE NULIDADE. PROVAS ILÍCITAS. INCABÍVEL PELA NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. ELEMENTOS GENÉRICOS E ABSTRATOS. INOCORRÊNCIA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA EXTENSÃO, DENEGADA.

1.

Havendo elementos concretos, não há que se falar em fundamentação abstrata e inidônea.

2. Ordem parcialmente conhecida e, na extensão, denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento

parcial
do
Habeas Corpus

e
, na extensão, pela denegação da ordem
pela ausência de constrangimento ilegal
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0816596-59.2023.8.14.0000

PACIENTE: AGENOR DO CARMO MONTEIRO

IMPETRANTE: MAÍRA AIMÉE SILVA DE QUEIROZ, OAB/PA 28.012

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARCARENA-PA

PROCESSO REFERÊNCIA: Nº 0802890-82.2023.8.14.0008

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar
impetrado dia 19.10.2023 em favor do paciente
Agenor do Carmo Monteiro,
apontando como autoridade coatora o
JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARCARENA/PA,
nos autos do processo nº 0802890-82.2023.8.14.0008.

Narra o impetrante que o paciente foi preso em flagrante dia 25.7.2023 acusado de supostas práticas de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo tipificadas no art. 33 da Lei nº 11.343/06 c/c/ art. 12 da Lei nº 10.826/03, respectivamente.

No dia seguinte foi realizada audiência de Custódia, ocasião em que o Auto de Prisão em flagrante foi homologado e convertido em Prisão Preventiva.

Posteriormente, em audiência de instrução e julgamento foi reiterado o pedido de revogação da prisão preventiva, entretanto, indeferido, confirmando os termos do decreto de constrição cautelar, originando o presente
writ
sob a alegação de que a prisão ocorreu de forma ilegal (invasão a domicílio), baseada em provas ilícitas ante a ausência de justa causa para o ingresso domiciliar e com fundamentação inidônea porque genérica e abstrata, configurando assim o constrangimento ilegal.

Por fim, pretende seja declarada a nulidade das provas ilícitas e consequente revogação da prisão preventiva liminarmente com a expedição de Alvará de Soltura e confirmada no mérito. Subsidiariamente, requer a substituição por medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319/CPP, assegurando-lhe o direito de aguardar o desfecho da Ação Penal em liberdade.

Em análise preliminar, o pedido de liminar foi indeferido (ID

16661182) e requisitadas informações à autoridade coatora.

Após as informações do Juízo
a quo
, os autos foram remetidos à Procuradoria de Justiça que se manifestou em parecer pelo conhecimento parcial do
Habeas Corpus
e denegação da ordem requerida.

É o relatório.

VOTO

DA NULIDADE - PROVAS ILÍCITAS

O impetrante requer sejam declaradas nulas as provas decorrentes da busca realizada no domicílio do paciente, sob alegação de inexistência de justa causa, dada a ausência de elementos preliminares que indicassem a conduta delitiva.

No que concerne a este ponto, adianto que não merece conhecimento eis que trata de revolvimento de matéria fático-probatória que sequer fora analisada em Juízo primevo.

De acordo com as informações da autoridade inquinada coatora (ID 16708643), a Ação Penal de origem encontra-se aguardando sentença. Além disso, não resta dúvida que a matéria exige revolvimento fático-probatório, procedimento inviável na via estreita do
habeas corpus
dado o rito célere e de cognição sumária.

Nos termos do parecer ministerial:

Quanto à alegação de nulidade da prova, supostamente ilícita por ter sido obtida mediante busca residencial eivada de vício, pois baseada em mera atitude suspeita do Paciente, ressai nítida a inviabilidade de se conhecer a matéria, uma vez que tal alegação demandaria dilação probatória inviável nesta estreita via do
habeas corpus.

Tal entendimento encontra arrimo jurisprudencial, conforme
decisum
abaixo:

Ementa: AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/06. INOCORRÊNCIA DE TRÁFICO PRIVILEGIADO. PLEITO DE FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL MAIS BRANDO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. DISCRICIONARIEDADE MOTIVADA DO JUÍZO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O reconhecimento do tráfico privilegiado imprescinde do preenchimento cumulativo dos vetores estabelecidos pelo legislador. Precedentes: HC 129.360, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 4/2/2016; e HC 123.430, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 18/11/2014. 2. In casu, a paciente foi condenada à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/06. 3. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 4. O writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 5. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 6. Agravo interno desprovido. (STF - HC: 220670 SP, Relator: LUIZ FUX, Data de Julgamento: 10/11/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-233 DIVULG 17-11-2022 PUBLIC 18-11-2022)

Portanto, não conheço do presente
Habeas Corpus
quanto à alegação de nulidade decorrente de suposta ilicitude das provas.

DA FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA

Quanto ao pleito de revogação da prisão preventiva sob a alegação de se fundamentar em elementos inidôneos porque genérico e abstratos, verifico que o pleito não merece prosperar.

De acordo com a Denúncia (ID 16592303), o paciente foi preso em flagrante, após denúncia anônima que culminou com a apreensão de 2.064 invólucros de “oxi”, pesando aproximadamente 3.064 kg, além de arma de fogo em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O decreto preventivo (ID 16592298) fundamentou sua decisão nos seguintes termos:

Nos autos, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado na garantia da ordem pública, dada a gravidade concreta do delito imputado, evidenciada a partir do
modus operandi
, qual seja, grande quantidade de droga apreendida, sendo suficiente para denotar a periculosidade social do agente e a necessidade de sua custódia.

Diante do que consta dos autos, notadamente por se tratar da apreensão de droga de elevada potencialidade lesiva se comparada a outras substâncias entorpecentes, sem falar no seu razoável grau de incontrovérsia quanto aos efeitos danosos que causa aos usuários, verifico a existência de elementos concretos suficientes para entender que as circunstâncias são aptas a justificar a segregação cautelar para garantia da ordem pública e a mais adequada para o momento processual, restando inviabilizada a possibilidade de sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

Ante o exposto, seguindo o mesmo entendimento ministerial, voto pelo conhecimento parcial do
Habeas Corpus
e, na extensão, pela denegação da ordem requerida, por entender presentes os requisitos do art. 312/CPP.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Pedro Pinheiro Sotero

Desembargador
Relator

Belém, 24/11/2023